Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Faca. Provas. Coação moral irresistível. Participação de menor importância. Pena. Maus antecedentes. Conduta social. Circunstâncias do crime. Atenuante. Coação resistível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 56 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, duas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a ré agiu sob coação moral irresistível apta a afastar a culpabilidade; (iii) individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. Coação moral irresistível (art. 22 do CP) é atual, iminente e inevitável. A simples afirmação da ré de que foi coagida a cometer o roubo em razão de ameaças por dívidas de drogas, sem que apresentada qualquer prova da alegação - ônus da defesa -, não é suficiente para reconhecer a excludente de culpabilidade.
4. Provado que a ré participou de todos os atos executórios dos roubos - acompanhou o comparsa na abordagem da vítima, rendida com emprego de faca, e subtraiu os pertences dessa e do posto de gasolina -, é de se manter a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
5. Se houve divisão de tarefas e concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), tendo ambos os agentes praticado as condutas do núcleo do tipo penal do roubo, não se pode reconhecer participação de menor importância.
6. Se a ré registra duas condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e a outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
7. A prática de crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
8. Presentes mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
9. O emprego de faca e a violência exercida contra a vítima - mediante “gravata” ou “mata-leão” - justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. Não provado que a ré agiu impelida por coação, ainda que resistível, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
IV. Dispositivo
11. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22; 29, § 1o; 65, III, “c”; 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 613.196/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021; AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. TJDFT, Acórdão 1389323, 07052582320208070019, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021; Acórdão 1353537, 0000766-17.2019.8.07.0002, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJe: 20/7/2021; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1433263, 0722472-81.2020.8.07.0001, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJe: 7/7/2022.